Tribunal: STF
Processo: AI 603753
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
   de cópia da certidão de intimação do acórdão proferido nos
   embargos de declaração, de traslado imprescindível, nos termos do
   art. 544, § 1º, do C.Pr.Civil.
2. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação do agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.